Tribunal: TJDFT
Processo: 0730018-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730018-54.2024.8.07.0000 RECORRENTE: SESC-SERVICO SOCIAL DO COMERCIO-ADMINISTRACAO REGIONAL DO DF RECORRIDO: DANIELLA DE MOURA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Contrato de prestação de serviços educacionais. Responsabilidade solidária dos pais. Inclusão de genitor não signatário. Impossibilidade. Recurso não provido. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de inclusão do pai da criança no polo passivo de execução fundada em contrato de prestação de serviços educacionais firmado exclusivamente pela mãe. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é juridicamente possível incluir o genitor que não assinou contrato de prestação de serviços educacionais no polo passivo de execução de título extrajudicial, com fundamento na responsabilidade solidária decorrente da parentalidade, especialmente quando os pais são divorciados e inexiste previsão contratual ou legal expressa de solidariedade. III. Razões de decidir 3. A solidariedade entre devedores não se presume, devendo decorrer de disposição legal ou da vontade das partes (art. 265 do Código Civil). 4. No caso concreto, o contrato foi firmado exclusivamente pela mãe, e não há previsão legal que autorize a inclusão do pai na execução. A responsabilidade do genitor que não detém a guarda está compreendida na prestação alimentícia fixada judicialmente. 5. É incabível a inclusão do genitor divorciado no polo passivo de execução fundada em contrato de prestação de serviços educacionais firmado exclusivamente pela mãe da criança. IV. Dispositivo 6. Recurso não provido. Dispositivos relevantes citados: CC, 265. A parte recorrente alega violação aos artigos 1.566, inciso IV, 1.634, inciso I, 1.643 e 1.644, todos do Código Civil, e 22 da Lei 8.069/1990, articulando a possibilidade de inclusão do outro genitor no polo passivo da demanda relativa à prestação de serviços educacionais, no curso da execução, ainda seu nome não conste no título executivo. Enfatiza “a possibilidade de inclusão no polo passivo do outro genitor nas dívidas decorrentes de contrato escolar de seus filhos, inclusive com a prévia citação do genitor para pagamento do débito, desenvolvendo-se, então, regularmente a ação executiva contra o coobrigado”. Pontua acerca da responsabilidade solidária prevista no artigo 1.644 do CCB. No aspecto, aponta divergência jurisprudencial com julgados do STJ. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à indicada contrariedade aos artigos 1.566, inciso IV, 1.634, inciso I, 1.643 e 1.644, todos do Código Civil, e 22 da Lei 8.069/1990, e em relação à suposta divergência pretoriana. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão estritamente jurídica, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028